Tribunal: TJPA
Processo: 0019459-21.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019459-21.2019.8.14.0401

APELANTE: THIAGO DA SILVA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do apelante constituem prova suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou que a substância apreendida tratava-se de cocaína, em 30 (trinta) embalagens.
4. A autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente, que declararam de forma coerente e harmônica que encontraram a droga em posse do acusado durante abordagem policial motivada por denúncia.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação, desde que estejam em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

6. Não há nos autos qualquer elemento que infirme a versão apresentada pelos agentes públicos, tampouco prova que corrobore a tese defensiva, inexistindo motivo para afastar a presunção de veracidade de seus relatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

"1. O depoimento de policiais que efetuaram a prisão do acusado é meio de prova idôneo para embasar condenação, desde que esteja em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Thiago da Silva Farias, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
, presente à ID 17089527, de forma sintética,
in verbis
,
que:

“(...) no dia 01/09/2019, por volta das 20h30min, na avenida Conceição, rua da Tradição, invasão ‘Fé em Deus’ (via pública), o ora denunciado foi preso em flagrante por policiais militares, em razão de ter em sua posse (
trazer consigo
) 30 (trinta) embalagens de pedra de oxi (Termo de Exibição e Apreensão e Laudo nº 2019.01.004433-QUI/Toxicológico provisório, de fls. 09, do IPL, e 12, do APF).”

Instruído
e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 17089616,
requer a defesa a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado, por entender que a condenação foi embasada tão somente nos depoimentos de policiais que procederam a prisão do acusado.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado, por entender que a condenação foi embasada tão somente nos depoimentos de policiais que procederam a prisão do acusado.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva se encontra presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 17089604, que comprova que a substância apreendida com o apelante eram a droga conhecida vulgarmente como COCAÍNA (30 petecas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo as testemunhas, policiais militares, ROMULO BORCEM TEIXEIRA, RENATO MONTEIRO REIS e WHENDEL TAYRONE RODRIGUES DA SILVA,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, que foram averiguar uma denúncia na invasão Tradição; que a guarnição foi até o local indicado e, chegando lá, avistaram o denunciado que, após procederem revista pessoal no indivíduo, encontraram pasta base em uma sacola plástica que estava em seu poder, momento em que lhe deram voz de prisão.

O apelante não foi ouvido em juízo, tendo em vista a decretação de sua revelia, conforme ID 17089581.

Ora, por tudo que dos autos consta, entendo que essa autoria delitiva foi devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito
ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente

Ante o exposto,
na esteira do d. Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É o voto.

Belém, 31/03/2025